Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-94.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERESSE DE AGIR – DANO CONFIRGURADO
- Perfeitamente possível o ajuizamento de demanda para a composição dos danos decorrente do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão.
- Sendo inconteste e inclusive reconhecida no bojo da ação de busca e apreensão que o motivo para o ajuizamento da ação de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERESSE DE AGIR – DANO CONFIRGURADO
- Perfeitamente possível o ajuizamento de demanda para a composição dos danos decorrente do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão.
- Sendo inconteste e inclusive reconhecida no bojo da ação de busca e apreensão que o motivo para o ajuizamento da ação de busca e apreensão era justamente a cobrança da parcela 34 a qual já se encontrava paga, plausível se mostra a aplicação da regra contida 42 do CDC.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que teve contra si ajuizada ação de busca e apreensão, mesmo após ter quitado o débito existente mesmo antes do ajuizamento da demanda, tendo sido privado do bem garantidor do contrato firmado entre as partes o qual, aliás, acabou sendo alienado a terceiro.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.